Tribunal: TJSP
Processo: 2024802-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024802-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados MALI BOI FRANCESINHA SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP, JOSE DE SA, MARIA CELINA MARQUES DE SA,
VALDOMIRO MARQUES DE SA, SHIRLEY MARIA LOLA e SONIA MARIA
MARQUES DE SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024802-33.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto no 43.804 - Cida
2
VOTO No: 43.804
AGRV.No: 2024802-33.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Renato de Abreu Perine
AGTE. : Banco do Brasil S/A.
AGDO. : Mali Boi Francesinha Serviços Administrativos Ltda. EPP, José de Sá,
Maria Celina Marques de Sá, Valdomiro Marques de Sá, Shirley Maria Lola e
Sônia Maria Marques de Sá
Execução de título extrajudicial. Indeferimento de
diligência de constatação do estado de saúde de
coexecutada. Manutenção. Impertinência da diligência pleiteada ao deslinde da causa.
Homologação do acordo que depende de ato das
partes,
com
apresentação
de
instrumento
regularmente assinado pelas partes.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de constatação do
estado de saúde da coexecutada Maria Celina.
Defende o cabimento da expedição do mandado de
constatação do estado de saúde da exequente Maria Celina Marques de Sá, para que
se promova o regular andamento da execução e homologação do acordo efetivado
entre as partes. Suscita o art. 125, inc. I e art. 262 do CPC.
Recurso tempestivo e processado.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões defendidas, tem-se que a r. decisão
recorrida não merece reparos.
Com efeito, trata-se de ação de execução de título extrajudicial
fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$132.671,38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024802-33.2020.8.26.0000 -São Paulo - Voto no 43.804 - Cida
3
Depois da citação dos executados, as partes apresentaram
petição informando a realização de acordo, o qual não foi homologado, pois ausente
a assinatura da executada Maria Celina Marques de Sá, além de haver assinado
como representante da empresa sócio que já havia se retirado.
O credor, ora agravante, esclareceu que a executada Maria
Celina está com problemas de saúde e pleiteou a expedição de mandado de
constatação, o que foi indeferido pela decisão ora examinada.
Tem-se que, realmente, é o caso de se manter o indeferimento.
Primeiro porque ao juízo cabe fiscalizar os atos processuais e o
bom andamento do processo, indeferimento as medidas desnecessárias ou
impertinentes ao objetivo da demanda.
Além disso, a homologação do acordo depende de ato das
partes, no caso, a apresentação de instrumento de acordo regularmente assinado
pelas partes ou por quem as represente.
Desta forma, mantém-se a r. decisão examinada, por seus
próprios fundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica